Tribunal: TJDFT
Processo: 0713852-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CPC 1.030 II. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO SÃO EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE DOS SALÁRIOS. TEMA 1.153/STJ.
1. Os honorários sucumbenciais, a despeito de serem 'verbas alimentares', não se enquadram no conceito de 'prestação alimentar' do CPC 833 §2o e, portanto, não são exceção à regra da impenhorabilidade dos salários. Tema 1.153/STJ.
2. Ratificou-se acórdão anterior (CPC 1.030 II) e negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelos autores/exequentes.